Tribunal: TJPA
Processo: 0821146-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821146-16.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA LAURILEIDE BEZERRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I-

A gratuidade de justiça, uma vez deferida, ainda que em caráter provisório, somente pode ser afastada ou revogada mediante decisão expressamente fundamentada, com indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a inexistência dos pressupostos legais previstos no art. 98 e seguintes do CPC
.

II-

A imposição de custas processuais e honorários advocatícios à parte beneficiária da gratuidade, sem decisão motivada que justifique o afastamento da benesse, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o disposto no art. 489, §1º, do CPC.

III-
Sentença que, ao homologar a desistência da ação e extinguir o feito sem resolução do mérito, condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários, sem explicitar as razões para afastar os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida, incorre em vício de fundamentação.

IV -
Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se íntegros os efeitos da gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821146-16.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA LAURILEIDE BEZERRA DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA LAURILEIDE BEZERRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, ajuizado em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que versava sobre matéria relacionada a contratos bancários.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda com pedido de tutela antecipada, tendo sido deferido provisoriamente o benefício da gratuidade da justiça e determinada a citação da instituição financeira demandada. Após a regular instauração da relação processual e antes do julgamento do mérito, a autora manifestou desistência da ação, à qual o réu anuiu expressamente.

Em razão disso, o Juízo de origem proferiu sentença homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Na mesma decisão, contudo, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, consignando que a gratuidade de justiça havia sido concedida apenas de forma provisória.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que já havia sido reconhecida como beneficiária da justiça gratuita desde o início da demanda, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Defende que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao afastar os efeitos da gratuidade de justiça sem a existência de elementos aptos a demonstrar a sua capacidade econômica, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para afastar integralmente a condenação imposta.

O recurso foi recebido e regularmente processado, tendo o apelado apresentado contrarrazões, nas quais requer a manutenção da sentença, argumentando que a gratuidade de justiça foi deferida apenas provisoriamente e que há nos autos elementos suficientes a evidenciar a inexistência de hipossuficiência econômica da apelante.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821146-16.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA LAURILEIDE BEZERRA DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que, embora tenha homologado o pedido de desistência da ação e extinguido o feito sem resolução do mérito, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, afastando, na prática, os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente deferida, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto.

Consoante se extrai dos autos, a apelante obteve, no curso do processo, deferimento provisório da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A sentença recorrida, todavia, limitou-se a impor à parte autora o ônus das custas e honorários, sob o argumento genérico de que a benesse teria sido concedida apenas provisoriamente, sem explicitar os fundamentos fáticos ou jurídicos que justificariam a revogação ou o afastamento do benefício.

Tal proceder não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça somente é possível quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o magistrado, ainda, fundamentar de forma específica a sua decisão, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC.

A simples afirmação de que a gratuidade foi concedida “provisoriamente”, desacompanhada de qualquer análise acerca da capacidade econômica da parte ou da superveniência de elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência, não é suficiente para afastar os efeitos do benefício, sobretudo quando inexistente decisão expressa de revogação devidamente motivada.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, competindo à parte contrária ou ao próprio juízo demonstrar, de forma fundamentada, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Assim, ao impor à apelante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem indicar os elementos concretos que justificariam o afastamento da gratuidade de justiça, a sentença incorreu em vício de fundamentação, impondo-se a sua reforma.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se hígidos os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, preservando-se integralmente os efeitos da gratuidade de justiça concedida nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026